Tribunal: TJSP
Processo: 0014929-96.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000213296
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução Penal no
0014929-96.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante DAVI
BRITO SALES DE FRANCA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram as preliminares e deram parcial provimento ao
recurso para desclassificar a infração praticada no dia 14/8/2019 por Davi Brito Sales de Franca,
matrícula SAP no 812.607-0, para a conduta prevista no artigo 44, inciso VIII, do RIPUPESP
(Resolução SAP no 144/2010), devendo o magistrado determinar a retificação da anotação no
prontuário do Agravante e no boletim informativo, retificando-se a classificação da conduta
carcerária, elaborando-se novo cálculo de liquidação de penas para restabelecer os dias remidos
cuja perda foi indevidamente decretada, e para afastar a interrupção do interstício aquisitivo da
progressão, com a remodulação de frações. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FRANCISCO ORLANDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
2
Agravo de Execução Penal no 0014929-96.2019.8.26.0996 - Voto no
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
3
Agravo de Execução Penal no 0014929-96.2019.8.26.0996 - Voto no
@Agravo em Execução Penal no 0014929-96.2019.8.26.0996.
Agravante: Davi Brito Sales de Franca.
Agravado: Ministério Público.
@PEC no 0000349-32.2017.8.26.0026 Juízo do DEECRIM 5a RAJ Comarca
de Presidente Prudente.
Voto no 40.745 Relator.
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
sentenciado Davi Brito Sales de Franca contra respeitável decisão proferida pelo
Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 5a RAJ Presidente Prudente, que reconheceu como grave a falta
disciplinar por ele praticada no dia 14/8/2019, consistente em desobediência,
desrespeito a servidor, inexecução de ordem recebida, subversão à ordem e à
disciplina e apologia ao crime. Aponta nulidade do procedimento, porque não estava
presente quando da oitiva das testemunhas, e porque a conduta que lhe é imputada
não foi descrita adequadamente. No mérito alega que não houve desobediência ou
desrespeito a servidor, ou apologia ao crime. Subsidiariamente pretende a
desclassificação da falta, ou a redução da perda dos dias remidos a um (1) dia.
O recurso foi contraminutado e a decisão mantida. A
Procuradoria Geral de Justiça opina pelo improvimento.
É o breve relatório.
Consta que no dia 14 de agosto de 2019 os agentes de
segurança, durante procedimento de revista no interior da cela 112, do Pavilhão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
4
Agravo de Execução Penal no 0014929-96.2019.8.26.0996 - Voto no
Habitacional I, encontraram cinco folhas contendo anotações diversas, supostamente
relacionadas a uma facção criminosa, escondidas numa sacola com lixo. Os
funcionários perguntaram a quem pertenciam as folhas e o Agravante se apresentou
como proprietário.
Nesse sentido os relatos dos agentes de segurança
Carlos e José Igor (fls. 67 e 68) e do próprio Agravante (fls. 66).
Ao final, foi reconhecida a falta disciplinar de natureza
grave.
Pois bem.
Inexiste nulidade em decorrência da ausência do
Agravante na inquirição das testemunhas, ouvidas com a presença de advogado, que
pode confrontá-las e questionar suas versões. Mas ainda que assim não fosse, para o
reconhecimento da nulidade apontada o Agravante deveria comprovar a existência
de prejuízo concreto, efetivo, ônus do qual não se desincumbiu _ conforme já se
decidiu a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgRg no
RHC 62090/RR, Rel. Min Gurgel de Faria, DJe de 18/12/2015, e no HC
399.047/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 15/08/2017.
Seja como for, o Agravante foi ouvido na presença de
advogado e confessou a propriedade dos manuscritos.
Mas na conduta narrada na portaria de instauração da
sindicância não se vislumbra que tenha ocorrido desobediência ou desrespeito a
servidor, ou inexecução de ordem dada por agente de segurança. No que diz respeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
5
Agravo de Execução Penal no 0014929-96.2019.8.26.0996 - Voto no
aos papéis apreendidos, aparentemente dizem respeito a contabilidade de algo, mas
não há menção a alguma facção criminosa, tampouco a apologia do crime. E para
arrematar, a posse dos papéis não é suficiente para caracterizar participação em
movimento para subverter a ordem e a disciplina. Ao menos os agentes nada
relataram a respeito, ao passo que a autoridade sindicante se preocupou em
descrever em que medida a posse dos papéis teria colocado em xeque a estabilidade
e a segurança do estabelecimento prisional.
O que houve foi mera apreensão de manuscritos com
uma série de valores e resenhas. Cogitar-se de algo mais implica ingressar na seara
da fantasia, fazendo-se elucubrações e suposições, que são insuficientes para
autorizar a punição do agente por falta disciplinar de natureza grave.
Na verdade, a falta melhor se amolda à conduta descrita
no artigo 44, inciso VIII, do Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do
Estado de São Paulo _ ter a posse de papeis não cedidos e/ou não autorizados pela
unidade prisional _, de modo que a desclassificação é mesmo de rigor.

Ante o exposto, o meu voto rejeita as preliminares e
dá parcial provimento ao recurso para desclassificar a infração praticada no dia
14/8/2019 por Davi Brito Sales de Franca, matrícula SAP no 812.607-0, para a
conduta prevista no artigo 44, inciso VIII, do RIPUPESP (Resolução SAP no
144/2010), devendo o magistrado determinar a retificação da anotação no prontuário
do Agravante e no boletim informativo, retificando-se a classificação da conduta
carcerária, elaborando-se novo cálculo de liquidação de penas para restabelecer os
dias remidos cuja perda foi indevidamente decretada, e para afastar a interrupção do
interstício aquisitivo da progressão, com a remodulação de frações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
6
Agravo de Execução Penal no 0014929-96.2019.8.26.0996 - Voto no
FRANCISCO ORLANDO
Relator